Tribunal: TJES
Processo: 0038275-30.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038275-30.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, depreende-se da documentação acostada aos autos, que o Processo Administrativo F.A. nº 0108-000.198-4. trata de Reclamação proposta pelo Sr. Sérgio Cláudio Dornelas Alt, o qual compareceu no Procon Municipal em 03 (três) oportunidades (10/10/2007, 11/10/2007 e 04/01/2008), questionando a cobrança de tarifas contratuais em descompasso com os termos do Contrato de Financiamento formalizado junto à empresa Reclamada.

II.
A empresa fora Notificada acerca da Audiência de Conciliação designada para o dia 12/02/2008, consoante verificado às fls. 25/26, a cujo ato, todavia, não compareceu, o que resultou no julgamento procedente da Reclamação e aplicação de multa no valor de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

III.
A empresa Autora questiona a legalidade da multa imposta, sobretudo porque, em momento anterior à referida Audiência, teria apresentado um documento datado de 23/10/2007 [fls. 39/40], noticiando que a partir das tratativas implementadas pelo próprio Procon Municipal, inclusive com o envio de cálculos apurados pelo Setor de Economia,
“aceitou o valor liquidado por este ilustre órgão, e aproveitamos para informar que o reclamante providenciou o pagamento em 15/10/2007”
.

IV.
No bojo do Recurso de Apelação Voluntária, o Município sustenta que as informações trazidos às fls. 39/40 são insuficientes a comprovar o atendimento à Reclamação formulada perante o Procon Municipal, bem como, que
“ainda que tais documentos comprovassem o pleno atendimento da reclamação formulada pela consumidora, tal fato não eximiria a apelada de comparecer à audiência designada pelo Procon”
.

V.
A análise detalhada dos documentos colacionados aos autos converge para a compreensão de que a empresa Autora não teria atendido à Reclamação do consumidor, ao menos quando da informação direcionada ao Procon Municipal estampada às fls. 39/40.

VI.
A documentação apresentada pela empresa Autora/Recorrida, além de informar número de processo administrativo distinto (FA nº 0107-001-584-8), fora emitida em 23/10/2007, ao passo que a Reclamação discutida nos presentes autos (FA nº 0108-000.198-4) abarca fatos ocorridos em momento posterior, tanto é assim, que sua abertura ocorreu no dia 04/01/2008, apontando que, neste data, o consumidor teria retornado ao Procon para prosseguir com a discussão administrativa anterior.

VII.
Resulta evidenciado que a informação prestada às fls. 39/40, não se presta à comprovação da solução administrativa, sobretudo porque desamparada de outras provas que lhes confiram amparo documental, tais como a emissão dos boletos bancários e comprovantes de pagamento.

VIII.
O Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

IX.
Não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

X.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

XI.

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), pelo simples fato de a Empresa Recorrida ter descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.

XII.
A redução da multa para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é medida impositiva, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 197/209) em razão da
SENTENÇA
(fls. 190/191-v) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FISCAL
ajuizada por
PORTOSEG SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor do
Recorrente
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para declarar nulo o processo administrativo nº 041/2008 e, via de consequência, DECLARO a nulidade da multa administrativa, dele decorrente. Dito isso, julgo extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o Município de Vitória no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC”
.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“tais informações de fls. 39-40 não tem o condão de comprovar o atendimento da reclamação formulada pela consumidora”
; (
II
)
“ainda que tais documentos comprovassem o pleno atendimento da reclamação formulada pela consumidora, tal fato não eximiria a apelada de comparecer à audiência designada pelo Procon”
; (
III
)
“o acolhimento da pretensão deduzida pela empresa apelada, pautada unicamente em prova unilateral produzida pela parte interessada, acabaria violando a defesa do direito consumidor”
; (
IV
)
“considerando que a apelada desobedeceu à ordem do PROCON Municipal de Vitória a fim de comparecer à audiência, estando ciente das consequências que poderiam advir de sua recusa, revela-se legítima a multa aplicada pelo órgão consumerista”
.

Ab initio,
cumpre historiar que a empresa Recorrida PORTOSEG SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FISCAL objetivando desconstituir a multa administrativa que lhe fora aplicada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA no contexto do Processo F.A. nº 0108-000.198-4.

Depreende-se da documentação acostada aos autos, que o referido Processo Administrativo trata de Reclamação proposta pelo Sr. Sérgio Cláudio Dornelas Alt, o qual compareceu no Procon Municipal em 03 (três) oportunidades (10/10/2007, 11/10/2007 e 04/01/2008), questionando a cobrança de tarifas contratuais em descompasso com os termos do Contrato de Financiamento formalizado junto à empresa Reclamada.

A empresa fora Notificada acerca da Audiência de Conciliação designada para o dia 12/02/2008, consoante verificado às fls. 25/26, a cujo ato, todavia, não compareceu, o que resultou no julgamento procedente da Reclamação e aplicação de multa no valor de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Na seara judicial, a empresa Autora questiona a legalidade da multa imposta, sobretudo porque, em momento anterior à referida Audiência, teria apresentado um documento datado de 23/10/2007, noticiando que a partir das tratativas implementadas pelo próprio Procon Municipal, inclusive com o envio de cálculos apurados pelo Setor de Economia,
“aceitou o valor liquidado por este ilustre órgão, e aproveitamos para informar que o reclamante providenciou o pagamento em 15/10/2007”
.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir o pedido de tutela de urgência formulada pela empresa Autora, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“No caso vertente verifica-se que a autora requer a antecipação dos efeitos da tutela para impedir a inscrição do débito apurado a partir da multa imposta pela ré na dívida ativa do Município de Vitória e, de conseguinte, suspender a multa arbitrada.

A sustentação autoral tem como base o processo administrativo originado da reclamação do Sr. Sérgio Claudio Dornelas, referente a um financiamento de um veículo em 36 (trinte e seis) parcelas de R$ 609,60 (seiscentos e nove reais e sessenta centavos), no qual o reclamante impugnou a cobrança das tarifas administrativas e divergências na taxa de juros, gerando um diferença de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a repetição do indébito.

Alegou, ainda, a requerente, que peticionou perante o Procon, requerendo o arquivamento do processo tendo em vista a finalização da questão suscitada nos autos. Não obstante, o acordo formulado entre as partes, o Procon manteve a audiência designada para o dia 12.02.2008, sendo que não compareceu, por entender que já havia sido resolvida a reclamação.

Por fim, arguiu, que foi surpreendida com a notificação de uma decisão administrativa proferida pelo Procon lhe impondo uma multa no valor de R$ 24.331,65 (vinte e quatro mil reais e trinta e três centavos e sessenta e cinco centavos).

Em que pese os argumentos expendidos pela parte autora, no sentido de que compôs acordo com o reclamante, Sr. Sérgio Claudio Dornelas, não há nos autos prova nesse sentido.

Compulsando os documentos carreados aos autos, a parte autora às fls. 39/40, prestou alguns esclarecimento perante o Procon, todavia, não carreou documento hábil a comprovar que o reclamante havia celebrado acordo a respeito da presente reclamação, que pudesse ensejar o seu arquivamento.

Demais disso, insta frisar que por ocasião da audiência (fls. 41) o reclamante reiterou o objeto do pedido constante na inicial do processo administrativa, razão pela qual não é possível aferir que a reclamação estava solucionada, como quer fazer crer a parte autora.

Diante de tais considerações, não vislumbro como prosperar o pedido antecipatório perseguido, conquanto ausentes no presente momento processual elementos bastantes a autorizar o deferimento da medida reclamada.”

Após a regular instrução probatória, com a apresentação de Contestação, Réplica e realização de Audiência, sobretudo com a oitiva do Reclamante na qualidade de testemunha, restou proferida a Sentença em sentido diametralmente oposto, acolhendo a pretensão exordial, estando assim lastreada:

“(...)

Ao compulsar com detença a presente demanda, verifico que a ausência da reclamada à audiência conciliatória não pode ser motivo suficiente a ensejar a aplicação da multa, pois a empresa requerente prestou informações administrativas de forma tempestiva (fls. 39-40), as quais, sequer foram analisadas pelo órgão de proteção ao consumidor, conforme se vê das decisões supracitadas.

Ora, embora a empresa requerente não tenha comparecido à audiência designada pelo Procon de Vitória, do caderno processual denota-se que existiram tratativas entre o consumidor e a empresa autora, conforme se vê da informação prestada às fls. 39- 40. Prosseguindo, o consumidor ouvido em Juízo sequer se recorda de ter iniciado a reclamação consumerista, contudo reconhece suas assinaturas (fls. 161). Dessa forma, em vista das peculiaridades do caso concreto, vejo que a empresa requerente agiu em conformidade com os ditames da boa-fé objetiva e que prestou as informações postuladas pelo consumidor, anteriormente à audiência de conciliação e as decisões administrativas. Assim, não há que se falar em desobediência, mas em surpresamento da empresa autora com a decisão proferida que implicou na adoção de um comportamento contraditório por parte da Administração Pública. Assim, constato irregularidade no processo administrativo nº 041/2008, passível de revisão por este órgão jurisdicional, razão pela qual a multa administrativa em questão deve ser anulada. Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para declarar nulo o processo administrativo nº 041/2008 e, via de consequência, DECLARO a nulidade da multa administrativa, dele decorrente.”

Em contraposição, no bojo do Recurso de Apelação Voluntária, o Município sustenta que as informações trazidos às fls. 39/40 são insuficientes a comprovar o atendimento à Reclamação formulada perante o Procon Municipal, bem como, que
“ainda que tais documentos comprovassem o pleno atendimento da reclamação formulada pela consumidora, tal fato não eximiria a apelada de comparecer à audiência designada pelo Procon”

Com efeitos, a análise detalhada dos documentos colacionados aos autos converge para a compreensão de que a empresa Autora não teria atendido à Reclamação do consumidor, ao menos quando da informação direcionada ao Procon Municipal estampada às fls. 39/40.

Isto porque, a referida documentação, além de informar número de processo administrativo distinto (FA nº 0107-001-584-8), fora emitida em 23/10/2007, ao passo que a Reclamação discutida nos presentes autos (FA nº 0108-000.198-4) abarca fatos ocorridos em momento posterior, tanto é assim, que sua abertura ocorreu no dia 04/01/2008, apontando que, neste data, o consumidor teria retornado ao Procon para prosseguir com a discussão administrativa anterior, a teor do seguinte excerto da descrição nela contida,
in verbis
:

“(...)

04/01/2008

O CONSUMIDOR RETORNA AO PROCON VISTO QUE CONTINUA SENDO COBRADO POR TAXAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO CABEM AO CONSUMIDORA ARCAR COM TAIS DESPESAS.

INSTA CITAR TAMBÉM, CONFORME PROPOSTA DE CRÉDITO ASSINADA PELO CONSUMIDOR NO ATO DO FINANCIAMENTO, O VALOR A SER COBRADO DE TAXA DE JUROS SERIA DE 1,99, NO CONTRATO ORIGINAL ENVIADO PELA EMPRESA, O VALOR COBRADO SERIA DE 2,0983, MAS NA REALIDADE O VALOR COBRADO ESTÁ SENDO DE 2,13, CONFORME PLANILHAS EMITIDAS PELA CERBASI E ASSOCIADOS (PLANEJAMENTO FINANCEIRO) E. PELO BANCO CENTRAL, O QUE ESTÁ GERANDO UMA DIFERENÇA DE APROXIMADAMENTE 500,00.

VISTO A COBRANÇA INDEVIDA E O DESCUNPRIMENTO DE CONTRATO, SOLICITAMOS A REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME ART. 42 DO CDC.”

Em sendo assim, resulta evidente que a informação prestada às fls. 39/40, não se presta à comprovação da solução administrativa, sobretudo porque desamparada de outras provas que lhes confiram amparo documental, tais como a emissão dos boletos bancários e comprovantes de pagamento.

Ademais, causa espécie o fato de o Sr. Sérgio Cláudio Dornelas Alt, em sede de Audiência, afirmar não recordar de haver formalizado a abertura da Reclamação perante o Procon e, ao mesmo tempo, confirmar a sua assinatura aposta no respectivo documento.

Nesse diapasão,
concessa maxima venia
, tenho que os documentos constantes dos autos apontam em sentido diverso do entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau em sede de Sentença, pelo que, tenho que a multa administrativa reveste-se de legalidade no caso vertente.

Por conseguinte, cumpre destacar que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Artigo
3
o
. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Artigo
4º
. No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“
Artigo
5º
. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, o Município Recorrente asseverou que o Órgão de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a multa administrativa no montante de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), analisou o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), pelo simples fato de a Empresa Recorrida ter descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.

Assim, entendo pela necessidade de
redução da multa para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste E
grégio Tribunal de Justiça
, para caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA.
CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No caso dos autos, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 2495/2012, ao pagamento de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pelo fato de a Empresa Recorrida ter descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação, tendo apresentado peça defensiva no Procedimento Administrativo um mês após à referida diligência.

II.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VI.

In casu,
nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, sendo coerente a redução da multa para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
.

VII.

“Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

VIII.

“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (
STJ
- REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo; e (
II
) a redução do valor da multa. Diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 5001041-16.2018.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022)

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Sentença combatida, julgando procedente, em parte, o pedido exordial, para reduzir a multa administrativa aplicada nos autos do Processo FA nº 0108-000.198-4, para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.